Tribunal: TJSP
Processo: 1002509-53.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – LIMITAÇÃO TARIFÁRIA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Tratando-se de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o presente caso deverá ser analisado à luz das disposições da Convenção de Montreal, conforme

Ementa:
"AÇÃO REGRESSIVA – RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA – TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL – LIMITAÇÃO TARIFÁRIA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Tratando-se de danos materiais decorrentes de extravio de bagagem, o presente caso deverá ser analisado à luz das disposições da Convenção de Montreal, conforme decidido pelo STF por ocasião do julgamento do RE no 636.331/RJ, ainda que se trate de ação regressiva – Precedentes deste TJSP – Seguradora autora que pretende o ressarcimento do valor indenizado ao seu segurado, em razão de extravio de bagagem ocorrido em decorrência da prestação defeituosa dos serviços pela ré – Segurado já indenizado diretamente pela transportadora ré no limite estabelecido no art. 22 da Convenção de Montreal, qual seja, 1.000 Direitos Especiais de Saque – Condenação da transportadora ré, nesta ação que representaria uma segunda indenização pelo mesmo fato, o que é vedado – Indevido o ressarcimento pleiteado – Ação improcedente – Sentença mantida pelos próprios fundamentos – Art. 252 do Regimento Interno do TJSP – Honorários advocatícios já fixados em percentual máximo – Impossibilidade de majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal – Vedação expressa – Art. 85, §11, do NCPC - Apelo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002509-53.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A., é apelada AMERICAN AIRLINES INC.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JONIZE SACCHI
DE OLIVEIRA (Presidente) E WALTER BARONE.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
2
VOTO No: 37646
APEL.No: 1002509-53.2020.8.26.0011
COMARCA: SÃO PAULO 5a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL XI
APTE. : CHUBB SEGUROS BRASIL S/A
APDA. : AMERICAN AIRLINES, INC.
JUIZ PROLATOR: LUCIANA BASSI DE MELO
“AÇÃO REGRESSIVA RESSARCIMENTO DE DANOS

SEGURADORA

TRANSPORTE
AÉREO
INTERNACIONAL
EXTRAVIO DE BAGAGEM

CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL

LIMITAÇÃO TARIFÁRIA I- Sentença de improcedência
Apelo da autora
II- Tratando-se de danos materiais
decorrentes de extravio de bagagem, o presente caso deverá
ser analisado à luz das disposições da Convenção de
Montreal, conforme decidido pelo STF por ocasião do
julgamento do RE no 636.331/RJ, ainda que se trate de ação
regressiva Precedentes deste TJSP Seguradora autora
que pretende o ressarcimento do valor indenizado ao seu
segurado, em razão de extravio de bagagem ocorrido em
decorrência da prestação defeituosa dos serviços pela ré
Segurado já indenizado diretamente pela transportadora ré
no limite estabelecido no art. 22 da Convenção de Montreal,
qual seja, 1.000 Direitos Especiais de Saque Condenação
da transportadora ré, nesta ação que representaria uma
segunda indenização pelo mesmo fato, o que é vedado
Indevido o ressarcimento pleiteado Ação improcedente
Sentença mantida pelos próprios fundamentos Art. 252 do
Regimento Interno do TJSP Honorários advocatícios já
fixados em percentual máximo
Impossibilidade de
majoração em razão do trabalho adicional realizado em grau
recursal Vedação expressa Art. 85, §11, do NCPC -
Apelo improvido.”
Apelo da autora em face da r. sentença de
improcedência, proferida nos autos da ação regressiva de
ressarcimento.
Alega que a limitação da indenização, nos
termos das Convenções de Varsóvia e Montreal, somente
pode existir quando comprovado que houve acidente de
navegação e ausência de culpa grave do transportador, o
que não ocorreu no caso dos autos. Assim, assevera ser
inaplicável à espécie as Convenções de Varsóvia e
Montreal. Aduz que são aplicáveis ao caso as disposições
do CDC, o qual não limita o valor da indenização,
determinando que a mesma seja feita pelo valor integral
da mercadoria extraviada. Afirma que os valores pagos
pela transportadora ré ao segurado da apelante não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
3
limitam o seu direito à indenização, em nada alterando
seu direito de regresso. Sustenta que deve ser ressarcida
dos valores que dispendeu em relação a seu segurado.
Requer o total provimento do recurso, para reformar a r.
sentença, julgando-se procedente a ação (fls. 186/199).
Contrarrazões da ré às fls. 278/286,
pugnando pelo improvimento da apelação interposta.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
regressiva
de
ressarcimento, movida por Chubb Seguros Brasil S/A em
face de American Airlines, INC.
Alega a autora, em sua inicial, que firmou
contrato de seguro com Luiz Geraldo da Silva, relativo à
bagagem transportada pela ré.
Afirma que o segurado celebrou contrato de
transporte aéreo internacional com a empresa ré, por meio
do qual esta se obrigou a realizar o transporte do
passageiro e suas bagagens no trecho São Paulo
Nova
Iorque, com escala em Dallas (fls. 49).
Ocorre que, quando da chegada ao destino,
constatou-se o extravio de uma das bagagens do segurado
(fls. 51/54).
Assevera que, de acordo com as informações
prestadas pelo segurado, os itens que estavam na mala
extraviada superavam o valor de R$20.000,00, sendo que a
transportadora ré indenizou-lhe apenas a quantia de
R$5.743,93 (fls. 56).
Assim, levando-se em consideração o valor
parcialmente
indenizado
e
o
valor
efetivamente
extraviado, o segurado da autora abriu procedimento para
recebimento de indenização securitária.
Após a regular regulação do sinistro, a
seguradora autora efetuou o pagamento complementar ao
segurado da quantia de R$8.050,00 (fls. 48), levando-se
em consideração o limite máximo de indenização constante
da apólice.
Efetuado
o
pagamento
da
indenização
securitária, e sub-rogando-se nos direitos do segurado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
4
autora ingressou com a presente ação, pugnando pelo
ressarcimento do valor pago.
Em contestação, sustenta a ré que devem
ser aplicadas ao caso as Convenções de Varsóvia e
Montreal, limitando-se a sua responsabilidade quanto ao
valor a ser ressarcido. Alega que já indenizou o segurado
no valor máximo previsto na referida convenção (1.000
DES), de modo que não pode ser condenada ao pagamento de
dupla indenização em decorrência do mesmo fato.
A r. sentença de improcedência dirimiu o
litígio com fundamento no fato de ser indevido o
ressarcimento pleiteado, uma vez que a ré já indenizou
diretamente
o
segurado
nos
limites
da
legislação
aplicável ao caso.
Dispõe o art. 252 do Regimento Interno
deste Egrégio Tribunal que:
“Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se
a
ratificar
os
fundamentos
da
decisão
recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de
mantê-la”.
Ausente razão jurídica para anular ou
reformar a r. sentença, ou acrescentar novos argumentos,
dês
que
suficientemente
motivada,
ratifica-se,
na
íntegra, os seus fundamentos de fato e de direito, os
quais sintetizo para a necessária compreensão do tema,
que ora se transcreve:
“A ação é improcedente.
Inicialmente, cumpre salientar que razão
assiste à requerida. De fato, tratando-se de danos
materiais decorrentes de extravio de bagagem, o presente
caso deverá ser analisado à luz das disposições da
Convenção
de
Montreal,
incorporada
ao
ordenamento
jurídico brasileiro pelo Decreto no 5.910/2006, conforme
decidido pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do
julgamento do Recurso Extraordinário no 636.331.
Logo em seu artigo 1o, item 1, o referido
diploma legal, deixa induvidoso que suas disposições
serão aplicadas a todo transporte internacional de
pessoas, bagagem ou carga, como é exatamente o objeto da
presente lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
5
Ademais, ainda que se trate de ação
regressiva, a jurisprudência determina a aplicação da
Convenção de Montreal em casos como este. Confira-se:
'Apelação.
Ação
regressiva.
Transporte
aéreo internacional de pessoas. Extravio de bagagem dos
segurados. Sentença de parcial procedência. Recurso das
transportadoras. Comprovada a sub-rogação da seguradora
no direito dos beneficiários. Aplicação da Convenção de
Montreal, em detrimento do Código de Defesa do Consumidor
(Tema 210). Precedentes. Prescrição consumada. Prazo
bienal a contar da chegada ao destino final. Extensão aos
pedidos regressivos securitários em sub-rogação (artigo
786 do Código Civil). Matéria de ordem pública e que
aproveita à ré 'Tam'. Sentença reformada para julgar
improcedente
a
pretensão
inicial.
Inversão
de
sucumbência. Recurso da 'American' provido. Recurso da
'Tam'
prejudicado.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1106365-28.2018.8.26.0100;
Relator(a):
Elói
Estevão
Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 29a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
'Ação
regressiva
de
ressarcimento.
Transporte aéreo internacional. Extravio de bagagem.
Aplicação
da
Convenção
de
Montreal.
Entendimento
consolidado pelo c. STF, no julgamento do RE 636.331, com
repercussão geral, já que se refere somente aos danos
materiais em voo internacional, do que se trata a
hipótese. Prescrição. Prazo de dois anos. Não ocorrência.
Alegação de coisa julgada. Afastada. Inexistência de
prova de pagamento. Falha na prestação de serviços.
Seguradora pretende ser ressarcida pela companhia aérea
pelos valores pagos ao segurado na via administrativa.
Possibilidade de sub-rogação. Prova documental suficiente
para demonstrar o direito ao ressarcimento. Recurso
desprovido.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1084981-72.2019.8.26.0100;
Relator(a):
Cauduro
Padin;
Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 13a Vara Cível; Data do Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro: 24/06/2020).
'Ação regressiva Indenização securitária
Transporte aéreo internacional Extravio de bagagem -
Regra de incidência Prevalência Decisão vinculante do STF
(RE 636331 - Tema 210 de Repercussão geral e ARE766618) -
Convenção de Montreal - Decretos nos 59/2006 e 5910/2006
e artigo 178 da Constituição Federal - Inaplicabilidade
da Súmula 151 do STF Prescrição Não reconhecimento Prazo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
6
de dois anos previsto na Convenção de Montreal (artigos
1o e 35) respeitado Preliminares rejeitadas. Atraso na
entrega de bagagem extraviada - Nexo causal e culpa
Reconhecimento - Fato não classificado como circunstância
extraordinária inevitável
Empresa transportadora que
assumiu os riscos inerentes à atividade - Caso fortuito
ou de força maior ou ato de terceiro Não reconhecimento
Obrigação da empresa aérea de compensar Presunção de
culpa do transportador - Artigo 21o, alínea 2, da
Convenção - Responsabilidade civil do transportador e
limites de indenização por danos causados, reguladas pela
Convenção de Montreal (artigos 17o a 38o) de natureza
compensatória (artigo 29o, da Convenção), observada a
limitação do valor a que refere o artigo 22o, 1, da
Convenção - Valor de compensação tarifada limitada a
1.000 Direitos Especiais de Saque por passageiro (artigo
22o, 2., da Convenção de Montreal) Limitação recursal e
valor fixado em Primeiro Grau Sentença mantida por
fundamento diverso. Recurso não provido.' (TJSP; Apelação
Cível
1035961-15.2019.8.26.0100;
Relator(a):
Henrique
Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 37a Vara Cível;
Data
do
Julgamento:
14/05/2020; Data
de Registro:
14/05/2020).
Pois
bem.
Pede
a
requerente
o
ressarcimento do valor indenizado ao seu segurado, em
razão de extravio de bagagem ocorrido em decorrência da
prestação defeituosa dos serviços pela ré. Sustenta que
os
itens
transportados
estavam avaliados em
valor
superior a R$20.000,00 (vinte mil reais), e que o limite
previsto na apólice de seguro era de R$8.050,00 (oito mil
e cinquenta reais), quantia efetivamente paga ao segurado
(fl. 48), pretendendo seu ressarcimento.
A requerida, por sua vez, informa que o
segurado já havia sido indenizado no limite estabelecido
no art. 22 da Convenção de Montreal, que dispõe sobre os
danos causados no transporte de bagagem.
O referido diploma legal impõe limite à
indenização a ser paga ao passageiro, ressalvados os
casos em que o valor da bagagem tenha sido informado
antes do transporte, e efetuado o pagamento de uma
quantia suplementar, se cabível.
Como não há nos autos qualquer comprovação
de que tal ressalva tenha sido feita pelo segurado,
deverá prevalecer o limite legal da indenização de 1.000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
7
(um mil) Direitos Especiais de Saque.
Note-se
que
este
é
justamente
o
entendimento da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça, que não adota posicionamento diverso por se
tratar de ação regressiva:
'RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL.
DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS. LIMITES DA RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. REGIME DE INDENIZAÇÃO
TARIFADA. INCIDÊNCIA. TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO.
SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. SÚMULA No 188/STF.
INDENIZAÇÃO
PAGA
DIRETAMENTE
PELA
COMPANHIA
AÉREA.
CRÉDITO REMANESCENTE. INEXISTÊNCIA. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código
de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ). 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento
do Recurso Extraordinário no 636.331/RJ, sob o regime da
repercussão geral, consolidou o entendimento de que, 'nos
termos do art. 178 da Constituição da República, as
normas e os tratados internacionais limitadores da
responsabilidade
das
transportadoras
aéreas
de
passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e
Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa
do Consumidor'. Diante da tese fixada pelo STF, é
necessária a reorientação da jurisprudência anteriormente
consolidada
nesta
Corte
Superior.
3.
Consoante
o
entendimento pacífico do STJ, ao efetuar o pagamento da
indenização ao passageiro/segurado em decorrência de
danos
materiais
causados
pela
companhia
aérea,
a
seguradora sub-roga-se nos direitos que competirem ao
segurado contra o autor do dano, nos limites desses
direitos. Incidência da Súmula no 188/STF. 4. No caso dos
autos, a incidência do regime de indenização tarifada
previsto na Convenção de Montreal implica a ausência de
direito à complementação reparatória acima dos valores
previstos na norma internacional. 5. Na hipótese em que
restou comprovado que a companhia aérea pagou diretamente
à passageira indenização correspondente ao previsto na
Convenção de Montreal, inexiste direito de regresso da
seguradora pelo que pagou a mais à segurada por mera
liberalidade. 6. Recurso especial não provido.' (REsp
1707876/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017).
Também destaca-se as seguintes decisões
proferidas por este E. Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
8
'APELAÇÃO. Transporte aéreo internacional
de passageiro. Ação regressiva movida por seguradora em
face de companhia aérea. Danos materiais causados por
extravio de bagagem em voo internacional. Seguro coletivo
de proteção de bagagem celebrado com administradora de
cartão
de
crédito.
Sentença
de
improcedência.
Inconformismo da seguradora autora. Sem razão. Hipótese
na qual os passageiros receberam indenização da companhia
aérea pelo extravio das suas bagagens. A condenação da
empresa aérea ré nesta ação representaria uma segunda
indenização pelo mesmo fato, o que é vedado. Recurso não
provido.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1091894-70.2019.8.26.0100;
Relator(a):
Roberto
Maia;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 45a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/06/2020; Data de Registro: 01/06/2020).
'AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. Prova da
contratação do seguro, extravio e pagamento. Companhia
aérea que já foi condenada a ressarcir o segurado. Nova
condenação inadmissível, pois implicaria em 'bis in
idem'. (...) Sentença mantida. Apelação não provida.'
(TJSP;
Apelação
Cível
1047954-55.2019.8.26.0100;
Relator(a): JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA; Órgão Julgador:
15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível- 15a
Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020).
Restando incontroverso, portanto, que a
requerida já indenizou diretamente o segurado nos limites
da legislação aplicável ao caso, não há que se falar em
ressarcimento da seguradora pela quantia pleiteada.”
(fls. 180/183).
“Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido
formulado por CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. em face de
AMERICAN AIRLINES INC., extinguindo o feito com resolução
do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do
Códigode Processo Civil.
Diante
da
sucumbência
da
requerente,
condeno-a ao pagamento de custas, despesas processuais,
bem como honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o
valor da causa atualizado.” (fls. 183).
Uma vez que os honorários advocatícios já
foram fixados em seu percentual máximo (20% sobre o valor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002509-53.2020.8.26.0011 -Voto no
9
da causa), deixo de majorá-los em razão do trabalho
adicional realizado em grau recursal, ante a vedação
expressa constante do art. 85, §11, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
Salles Vieira, Relator